Tribunal: TJDFT
Processo: 0720942-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. JUROS. MÉDIA IDÊNTICA À OBSERVADA EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS SEMELHANTES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de contratação de concessão de crédito pessoal não consignado. 1.1. Em sua petição inicial a autora postula a revisão dos juros aplicados por reputá-los abusivos, bem como a devolução dos valores pagos a maior.
2. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório por meio do qual classifica em ordem crescente o percentual de juros cobrados para a concessão de crédito pessoal não consignado. Esse relatório é referencial para identificação de abusividade da aplicação dos coeficientes de juros em cédulas de crédito bancário.
3. No caso dos autos, o coeficiente de juros aplicado pela instituição financeira foi inferior ao especificado no relatório do Banco Central, tanto em relação à média praticada no mercado como um todo, quanto no tópico relativo às operações procedidas pela própria ré.
4. Recurso conhecido e desprovido.